Tribunal: TJES
Processo: 5002484-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ACASSIA REGINA ARAUJO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO PARCIALMENTE ADIMPLIDO. CONTRATOS NÃO JUNTADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar da apresentação de acervo documental mínimo suficiente ao processamento da lide, no caso concreto a parte demandada apresentou contestação refutando o negócio jurídico tal como alegado pela autora e requereu a inversão do ônus da prova para que a autora apresentasse cópias dos contratos para comprovar a exorbitância dos encargos inseridos no valor da dívida, o que não ocorreu.

2. A jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 980.319/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

3. U
ma vez que das dívidas referentes aos quatro cartões de crédito contratados pela recorrente, duas foram adimplidas, e, ademais, tendo em vista a orientação jurisprudencial acima referenciada, a pretensão autoral deve ser acolhida em parte e apenas em relação aos débitos referentes aos débitos não quitados, com incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado, já que os respectivos contratos assinados pela requerida não foram apresentados.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5002484-02.2022.8.08.0011

Apelante:

Acássia Regina Araújo

Apelada:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de cobrança ajuizada em face da apelante, com vistas à satisfação de débito no valor de R$19.838,30 (dezenove mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta centavos).

Em suas razões, a recorrente pretende a reforma da sentença alegando basicamente que a
“[...]a petição inicial não veio instruída com o contrato celebrado, mas tão somente com as faturas, sem indicar os critérios utilizados para se chegar aos valores postulados (taxa de juros de mora, multa, etc)[...]”
; que
“[...]É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade[...] fique cabalmente demonstrada[...]”
, como no caso dos autos; que
“[...]Não há nos autos documento firmado que contenha a indicação acerca dos encargos financeiros incidentes sobre a operação de crédito em espeque, e mesmo que houvesse a especificação de tais encargos, estes não foram submetidos à análise do cliente[...]”
; que é
“[...]a incidência dos juros rotativos em cada uma das faturas cobradas, devendo tais encargos financeiros serem decotados[...]”
, ou ao menos limitados às taxas médias praticadas pelo mercado no período. Além disso, aduz que não há contrato firmado entre as partes prevendo a capitalização de juros. (ID. 8552144)

Contrarrazões ID. 8552147, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de cobrança ajuizada em face da apelante, com vistas à satisfação de débito no valor de R$19.838,30 (dezenove mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta centavos).

Como se sabe, segundo a orientação jurisprudencial do e. STJ,
“[...]Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho entendido que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito, bastante a subsidiar o prosseguimento da presente ação.

Entretanto, em que pese entender pela apresentação de acervo documental mínimo suficiente ao processamento da lide, no caso concreto a parte demandada apresentou contestação refutando o negócio jurídico tal como alegado pela autora e requereu a inversão do ônus da prova para que a autora apresentasse cópias dos contratos para comprovar a exorbitância dos encargos inseridos no valor da dívida. (ID. 8552022)

Devidamente intimada para se manifestar, a autora apresentou réplica limitando-se a alegar que
“[...]Os documentos que instruem a inicial não deixam dúvidas acerca das datas de vencimento, das parcelas em aberto, encargos cobrados e, ainda, do valor total da dívida; não havendo o que se falar em cerceamento da defesa da parte adversa que adentrou ao mérito da ação e ali impugnou o que entendeu devido[...]”
. (ID. 8552029)

Não vejo, portanto, como anuir com a conclusão lançada na sentença de procedência, tendo em vista que a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito nos moldes como cobrado.

Nessas hipóteses, sabe-se, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 980.319/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

No caso vertente, ademais, apurei da ata da audiência ID. 8552140 que foi informado ao juízo o pagamento dos
“[...]valores relativos aos contratos de ns. 8534190091912664 e 8534170075766187[...]”
, o que não foi impugnado pela demandante, tanto que constou expresso do referido ato que o fato foi
“[...]constatado ser verdade[...]”
.

Assim, uma vez que das dívidas referentes aos quatro cartões de crédito contratados pela recorrente, duas foram adimplidas (8534190091912664 e 8534170075766187) e, ademais, tendo em vista a orientação jurisprudencial acima referenciada, entendo que a pretensão autoral deve ser acolhida em parte e apenas em relação aos débitos referentes aos cartões de crédito ns. 8534180081639401 e 8534170086578555, com incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado, já que os respectivos contratos assinados pela requerida não foram apresentados.

Assim sendo, diante dos elementos constantes dos autos,
dou parcial provimento
ao apelo para, reformando em parte a sentença impugnada, acolher em parte a pretensão autoral, a fim de condenar a apelante ao pagamento dos débitos referentes aos cartões de crédito ns. 8534180081639401 e 8534170086578555 com incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Diante da nova feição sucumbencial,
condeno reciprocamente os litigantes em custas e honorários advocatícios na fração de 50% (cinquenta por cento) para cada um, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consubstanciado na quantia a ser identificada na fase de liquidação, como antes mencionado.

Em relação à apelante, deve ser observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.